Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-67.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001427-67.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO GEOVAN MORAIS - CPF: 601.534.353-21 (RECORRIDO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 05.483.912/0001-85 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 06.293.120/0001-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento ratificando todos os pareceres escritos e nos demais externou a não intervenção por falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001427-67.2018.8.11.0045

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA

Recorrido(s):

ANTONIO GEOVAN MORAIS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito, posto que, a origem do débito é um veículo, que foi registrado indevidamente em nome do autor em decorrência de fraude, de onde, o mesmo não trouxe aos autos a prova do registro e documentação que deu origem ao mesmo, de onde a dívida fora gerada pelo DETRAN e encaminhada para a SEFAZ que, anotou na dívida ativa e seus consectários, sendo participante da cadeia de eventos noticiadas, portanto, parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO DE IPVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA – FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - DANO MORAL DEVIDO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia na ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização de Danos Morais.

A parte autora aduz que houve restrição de seu nome em decorrência das dívidas relacionadas a 04 contratos, relacionados a débito do veículo placa HPS-1506, RENAVAN sob o n° 822678810, de origem SEFAZ/MA.

Contudo, afirma que nunca foi proprietário do veículo automotor
,
tampouco avalizou ou autorizou em seu nome qualquer tipo de compra de veículo, sendo que na data da referida restrição no estado nordestino, o mesmo já residia na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Em defesa e em sede recursal, argumenta a Reclamada s existência de registro do veículo em nome do autor, originando assim a legalidade da conduta do DETRAN/MA, bem como, a ausência de responsabilidade por danos morais.

Da análise dos autos, verifico que era incumbência das requeridas comprovar suas alegações, consoante dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, no entanto, apenas aduz que os débitos são legítimos, deixando de apresentar documentos que comprovem que a propriedade do veículo automotor já foi ou é do Autor.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 5.000,00) deve ser mantida,
levando-se em conta os valores das negativações, que perfazem o total de R$3.882,07, sendo as únicas.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual declarou a inexistência do débito, bem como fixou a indenização correspondente.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação dos autos, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, sendo isenta do pagamento das custas processuais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020